Tribunal: TJMT
Processo: 0001014-84.2012.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001014-84.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (APELANTE), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), GUARANTA INCORPORADORA E CONSTRUCOES S/S. LTDA - CNPJ: 02.453.458/0001-21 (APELADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (APELADO), AUGUSTO JOSE BITTENCOURT - CPF: 546.807.359-53 (ADVOGADO), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO), IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO - CPF: 524.568.629-53 (APELADO), DEOCLECIO CORRADI - CPF: 426.624.009-00 (APELADO), EDSON LUIZ MASSARO - CPF: 525.484.739-53 (ADVOGADO), JUSSARA BERNADETE CRESPI - CPF: 476.542.289-53 (APELADO), DAIRTO CORRADI - CPF: 354.858.680-53 (APELADO), SARA CORRADI - CPF: 986.861.270-53 (APELADO), DIONES CORRADI PAGLIOSA - CPF: 494.994.329-49 (APELADO), MILTON LUIZ PAGLIOSA - CPF: 325.763.070-00 (APELADO), ANTONIO LA SAIGNE D ABOIM INGLES - CPF: 041.809.507-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ASSISTENTE), Vanderlei Chilante (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ASSISTENTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ASSISTENTE), ANTONIO LA SAIGNE D ABOIM INGLES - CPF: 041.809.507-82 (APELANTE), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (APELADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO

– ACORDO JUDICIAL – RECURSO PROPOSTO POR TERCEIRO – PRENTENSÃO DE ANULAR A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O acordo homologado configura-se ato jurídico perfeito e acabado, e tem forma de sentença, obrigando as partes ao seu cumprimento.

A anulação do acordo ou sentença homologatória somente é admissível quando comprovada a existência de vícios. Sendo a pretensão de anulação por terceiro, é inadequada a via por apelo, diante da previsão contida no art. 966, § 4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio La Saigne D Aboim Inglês em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de nulidade de ato jurídico Walter Disnei Muller Rockembach em face de Guarantã Incorporadora e Construções S/C Ltda. e outros, julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, diante do acordo realizado entre as partes. Sem custas remanescente e honorários advocatícios.

Irresignado, o apelante arguiu a anulação r. sentença, sustentando a comprovação da fraude decorrente de falsificação de documentos públicos, cancelamento de matrículas nos autos nº. 0003268-59.2014.8.11.004, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Paranatinga, tratando-se de matéria de ordem pública.

Pugna para que haja suspensão dos efeitos da decisão que homologou o acordo até o julgamento de mérito da ação civil pública nº. 0000456-44.2014.8.11.0044 que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, por se tratar de matéria de ordem pública e riscos à segurança jurídica.

O apelado Walter Disnei Muller Rockembach apresentou as contrarrazões (id. 146419741).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Walter Disnei Muller Rockembach moveu ação declaratória de nulidade de ato jurídico em face de Guarantã Incoporadora e Construções S/C Ltda., Rovílio Mascarello, Iraceli Maria Crespi Mascarello, Deoclécio Corradi, Jussara Bernadete Crespi Corradi, Dairto Corradi, Sara Corradi, Diones Corradi Pagliosa e Milton Luiz Pagliosa, visando a declaração de nulidade das matriculas nº. 693 e 1777 do CRI de Paranatinga e a matrícula nº. 12.099 do CRI de Chapada dos Guimarães.

Após a instrução processual, as partes apresentaram o acordo com

pedido de homologação, e posterior extinção da ação de nulidade de ato jurídico e expedição de Ofício ao CRI de Paranatinga, para baixa das averbações existentes nas matrículas nº 1777 e 18055 (antiga 693).

O Ministério Público Estadual apresentou parecer (id. 146419699), tendo sido apresentado o pedido de intervenção de terceiro por Leandro Motta da Silva, além disso, o causídico Vanderlei Chilante apresentou pedido de não homologação do acordo (id. 146419700), tendo as partes manifestado acerca das alegações dos pretensos terceiros e do parecer do Ministério Público (id. 146419700), e após, Antônio La Saigne D’aboim Inglês solicitou intervenção na qualidade de assistente (id. 146419701).

Na sentença douta magistrada
a quo
, refutou as alegações do Ministério Público de suspensão dos autos até o deslinde da ação civil pública. Indeferiu os pedidos de intervenção de terceiro apresentados por Leandro Motta da Silva e Antônio La Saigne D Aboim Inglês. Considerou que o acordo entabulado pelos procuradores devidamente constituídos, não há que se falar em nova fixação acerca dos honorários advocatícios suscitado pelo causídico Vanderlei Chilante. Por fim, homologou o acordo entabulado entre partes, e via de consequência, julgou extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC (id. 146419727).

Irresignado, o apelante arguiu anulação r. sentença, sustentando a comprovação da fraude decorrente de falsificação de documentos públicos, cancelamento de matriculas nos autos nº. 0003268-59.2014.8.11.004, trâmite perante a 1ª Vara Cível de Paranatinga, tratando-se de matéria de ordem pública.

Pugna para que haja suspensão dos efeitos da decisão que homologou o acordo até o julgamento de mérito da ação civil pública nº. 0000456-44.2014.8.11.0044 em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, por se tratar de matéria de ordem pública e riscos à segurança jurídica.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão

acompanha o recorrente. Explico.

In casu
, o certo é que a magistrada homologou o acordo entabulado entre as partes. Tal posicionamento, decorre do fato de que, sendo a transação uma modalidade de autocomposição da lide, a norma processual busca e incentiva a solução consensual de conflitos, consoante se depreende da leitura do art. 3º do CPC.

Registro que, as partes são maiores, capazes, o objeto é lícito e estão devidamente representadas por advogados.

Ademais, o C. Civil no art. 840 estabelece que
“É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litigio mediante concessões mútuas”
.

À
luz da previsão do artigo 966, § 4º, do Código de Processo Civil são passíveis de anulação as sentenças homologatórias, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil
.

Assim sendo, na hipótese em que o acordo impugnado por terceiro interessado foi celebrado pelas partes, todas maiores e capazes, representadas por seus respectivos advogados,
a pretensão de anulação da sentença homologatória por terceiro, deve ser discutida em ação própria, com ampla produção probatória
e não em sede de apelação
.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA.
ACORDO

FORMULADO PELAS PARTES. HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. RATIFICADO POR ESCRITURA PÚBLICA. APELAÇÃO PROPOSTA POR
TERCEIRO

INTERESSADO
. PRETENSÃO DE ANULAR A
SENTENÇA

HOMOLOGATÓRIA

DE
ACORDO
.
VIA INADEQUADA. Art. 966, § 4º, do CPC/15. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIRO
INTERESSADO
.

Trata-se de apelação manejada por
terceiro

interessado
pretendendo a anulação da
sentença

homologatória
de
acordo
firmado pelas partes e, posteriormente, ratificado pela vendedora por meio de escritura pública lavrada no Oficio de Notas da Comarca de Guarani das Missões/RS. II. PRESCRIÇÃO: Pretendendo
o
terceiro
a anulação da
sentença

homologatória
de
acordo
e sendo a apelação tempestiva não há se falar em prescrição. III. VIA INADEQUADA. À luz da previsão doo artigo 966, § 4º, do CPC são passíveis de anulação
as
sentenças

homologatórias
, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil. Hipótese em que o
acordo

impugnado por
terceiro

foi celebrado pelas partes, todas maiores e capazes, representadas por seus respectivos advogados. A pretensão de anulação da
sentença

homologatória
por
terceiro

interessado
deve ser discutida em ação própria, forte na previsão do § 4º do art. 966 do CPC e não em sede de apelação. Jurisprudência a respeito.”(
TJRS, RAC 70081494031, 20ª Câm. Cív., Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 02.09.2020)

Por todos os motivos expostos, tenho que a sentença não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023